Tribunal: CARF
Processo: 11070.728484/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.728484/2019-66
ACÓRDÃO
1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTINO PAVAN. COOBRIGADOS ANGELO SALVETTI E RODRIGO LEAL DE MORAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não merecem crédito as arguições de nulidade quando demonstrado nos
autos que partem de premissas equivocadas.
AUTUAÇÃO SOBRE A PESSOA JURÍDICA EXTINTA. IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE
A impossibilidade de formalização do lançamento contra pessoa jurídica
extinta (Súmula CARF no 112) implica em identificar todos os sócios no polo
passivo da relação jurídico-tributária na qualidade de responsáveis
tributários e não de contribuintes, independentemente de qual deles tiver
sido individualmente mencionado.
MULTA QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS
Prevalece a qualificação da multa quando demonstrado nos autos a
utilização de documentos com informações inverídicas tendentes a ocultar
o real beneficiário da operação sob exame.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. GANHO DE CAPITAL. PESSOA
JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO NAS PESSOAS FÍSICAS DOS SÓCIOS.
Demonstrado nos autos que o documento representativo da alienação da
participação societária foi formalizado quando o bem vendido pertencia à
pessoa jurídica ainda formalmente existente, inaceitável considerar os
sócios pessoas físicas como alienantes.

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que votaram por dar-lhe provimento integral.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)

RELATÓRIO
Por bem resumir a controvérsia, adoto o relatório da decisão recorrida, abaixo
transcrito:
Trata-se de impugnações apresentadas em face de lançamento pelo qual
são exigidos créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 2014, 2015, 2016 e 2017.
Segundo o relatório fiscal (fls. 658/692) que integra o lançamento, o fato
gerador é o ganho de capital apurado na venda de participações societárias
detidas pela empresa Watermelon Group Participações Ltda. (doravante
identificada por Watermelon) para a empresa Mobigroup Participações
Societárias Ltda. (Mobigroup), que teria sido oferecido irregularmente à
tributação como rendimento obtido pelos sócios. Essa conclusão teve por base
fatos que são resumidos a seguir:
1. Em dezembro de 2011, as empresas Mobigroup e Watermelon se uniram
para constituir a BWHM Participações Societárias S.A. O capital social da
Mobigroup pertencia, em última análise, a Cássio Bobsin Machado (Cássio) e a
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
3
Vitor Costa Cabral Knewitz (Vitor). O capital social da Watermelon pertencia a
Ângelo Salvetti (Ângelo), Altino Pavan (Altino) e Rodrigo Leal de Moraes (Rodrigo).
Cássio e Vitor detinham indiretamente a totalidade das ações da Zenvia Móbile
Serviços Digitais S.A.
2. A Watermelon era uma holding que detinha quotas da BWMS Soluções
Móveis em Informática Ltda. (BWMS), MKMB Soluções Tecnológicas Ltda.
(BWMS), da PContent Mobile Solutions Ltda (PContent), H4MS Soluções
Tecnológicas (H4MS), PBMS Soluções Móveis em Informática Ltda. (PBMS), PBMS
México S. de R.L. de C. V., da Purebros Mobile S. R. L. E parte das quotas da
Human Serviços para Comunicação Móvel, até meados de 2014.
3. Mediante distrato de 30/04/2014, protocolado na Junta Comercial em
04/06/2014, foi efetuada a dissolução da Watermelon, com a transferência das
quotas da BWHM, MKMB, Pcontent, H4MS, PBMS México, Human Services e
Purebros Móbile que passaram a pertencer às pessoas físicas Altino, Rodrigo e
Ângelo.
4. As DIRPF/2015 dessas pessoas físicas registram a venda para a
Mobigroup da totalidade das participações societárias recebidas com apuração de
ganho de capital de R$ 75.000.000,00, submetido à tributação com a alíquota de
15%.
5. Diligências realizadas permitiram detectar indícios de que a data
atribuída à assinatura no distrato não correspondia a data em que ela
efetivamente ocorreu. Por essa razão, foram intimadas empresas aéreas para
apresentar a relação de viagens realizadas pelos quotistas da Mobigroup e da
Watermelon em 2014, o que permitiu apurar que o Sr. Ângelo Salvetti não estava
em Porto Alegre e sim no Rio de Janeiro, onde efetivamente reside, na data em
que, supostamente, teria participado da assembléia que aprovou o distrato.
6. Em razão da incompatibilidade descrita no item anterior, os Senhores
Altino, Ângelo e Rodrigo foram intimados a esclarecer os fatos e confirmar a data
em que assinado o distrato, prestar outras informações e apresentar documentos.
A íntegra dessa intimação consta de fls. 5/12. As informações foram parcialmente
prestadas, uma vez que, para parte do período, foi alegada a inexistência da
pessoa jurídica, já que esta teria sido extinta em 2014. Em relação aos indícios de
falsidade na data utilizada no distrato, foi afirmado que o Sr.Altino Pavan tinha
poderes de representação.
7. A fiscalização destaca que a questão chave é definir se a empresa
Watermelon foi ou não dissolvida antes da alienação das participações societárias
que detinha até 2014. Caso se entenda que ela não havia ainda sido dissolvida, o
ganho apurado nessa alienação deve ser oferecido à tributação na pessoa jurídica
e se sujeitar à incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
8. Os seguintes fatos seriam indícios de que a data de 30/04/2014 foi
artificialmente empregada para transferir a tributação para o regime aplicável à
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
4
pessoa física em prejuízo da Fazenda Pública: informações da DIRF do período de
janeiro a setembro de 2014 apontam pagamentos realizado pela Mobigroup em
favor de pessoa jurídica especializada em “aquisições e vendas de empresas,
fusões e joint ventures”. Após a incorporação da Mobigroup, mais dois
pagamentos foram realizados pela incorporadora (Zenvia Móbile Serviços
Digitais). A empresa Zenvia apresentou Memorando de Entendimentos (“MOU”)
firmado em 19/05/2014, em que alienantes expressavam a intenção de alienar a
totalidade das ações detidas por eles no capital da BWHM e suas controladas.
Embora o distrato da Watermelon e a Ata da Assembléia Geral Extraordinária da
BWHM, sejam datados de 30/04/2014, esses documentos foram protocolados na
junta comercial apenas em 04/06/2014, dezesseis dias após a celebração do
Memorando de entendimentos (19/05/2014). As assinaturas do distrato foram
reconhecias em cartório somente em 01/08/2014. O edital de convocação da
assembléia geral, que poderia comprovar a data em que realizada, não foi
publicado.
9. A fiscalização destaca que os documentos de constituição, alteração
contratual ou dissolução das pessoas jurídicas devem ser apresentados na Junta
Comercial no prazo de 30 dias de sua assinatura, sob pena de que sua eficácia seja
postergada para a data do despacho que a conceder. Em razão disso, o distrato da
Watermelon só produziria efeitos a partir de 10/09/2014 e a Assembléia Geral
Extraordinária da BWHM em 09/07/2014.
10. As informações prestadas pelas companhias aéreas evidenciam que o
Senhor Ângelo Salvetti viajou para Porto Alegre em 15/05/2014 e retornou ao Rio
de Janeiro em 19/05/2014, mesma data em que foi firmado o MOU. Nesta data,
Watermelon detinha as participações societárias alienadas (as pessoas físicas
assinaram os documentos em virtude de participação pouco expressiva). Pelo
MOU, foi outorgada procuração irrevogável para que os adquirentes gerissem as
empresas adquiridas assim que houvesse o pagamento do valor acordado, além
do cumprimento de algumas outras formalidades. Este documento também
previa a hipótese de fechamento compulsório da operação por imposição da
adquirente, desde que fosse pago o valor acordado.
11. Por essa razão, a fiscalização entende que o MOU representa uma
negociação definitiva, contratada pela Watermelon, para venda de suas
participações societárias e que o distrato foi datado de forma retroativa à sua
efetiva realização, para fins de transferir a tributação do ganho obtido para as
pessoas físicas.
12. O relatório destaca ainda que, em sua última manifestação, os
diligenciados teriam apresentado um outro MOU, também datado de
19/05/2014, mas que, de forma diferente daquele entregue pela empresa Zenvia
Móbile Serviços Digitais, não constaria o nome da Watermelon e faria referência
expressa aos documentos datados de 30/04/2014. Esse segundo documento é
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
5
apresentado como rerratificação do primeiro, embora não conste essa intenção
no seu texto.
13. A fiscalização entende concebível que ambos os documentos tenham
sido feitos no mesmo dia e interpreta que esse fato tinha por objetivo apresentar
à fiscalização apenas o documento em que não houvesse menção à empresa
Watermelon como alienante.
14. Essa suspeita é corroborada pelo fato de que a empresa Zenvia
apresentou cópia de procuração irrevogável outorgada pela Watermelon, o que
afasta qualquer possibilidade de erro na inclusão de seu nome no MOU.
15. Os contribuintes alegaram que o Sr. Altino detinha amplos poderes para
atuar em nome do Sr. Ângelo, o que justificaria a incompatibilidade na data da
assinatura. Ocorre, porém, que a Ata da Assembléia registra a presença deste
último e é sua a assinatura no registro de presença.
16. O registro do encerramento das atividades da Watermelon só ocorreu
em 10/09/2014, data posterior ao cumprimento das condições pela adquirente.
Por essa razão, a extinção da Watermelon não produz efeitos antes dessa data.
17. Os fiscalizados também relataram que, no ano de 2013, foram firmados
dois MOU (MOU PB e MOU ZINK), pelos quais se pretendia a eliminação societária
na Watermelon e na Mobigroup, de forma que as pessoas físicas participariam
diretamente da BWHM. Em virtude desses documentos, na data de 30/04/2014,
as participações já pertenceriam ao grupo. A esses argumentos, a fiscalização
opõem o fato de que a reestruturação descrita nesses MOU, ainda que visasse a
governança das empresas, não se aperfeiçoou e perdeu sua finalidade. Por outro
lado, a empresa Mobigroup só veio a ser baixada em 29/12/2014, com
transferência de ágio para sua controladora Zenvia. Se a extinção como prevista
no MOU PB tivesse ocorrido, essa transferência não seria possível. Esses fatos
mostram que as empresas não se comportaram de maneira uniforme, adotando
cada uma o que lhe era mais conveniente em termo fiscais, e que não foi
cumprido o que estava previsto no MOU PB, inclusive no que diz respeito à
detenção, pelas pessoas físicas, da participação na BWHM.
18. Os fiscalizados alegaram que o MOU firmado em 19/05/2014 não é
bilateral, e que só o contrato definitivo tem essa qualidade. A essa afirmação a
fiscalização opõe a de que a referência, no Contrato de Compra e Venda, aos
entendimentos expressos no MOU evidenciam a bilateralidade desse documento,
bem como que ele prescrevia obrigações para ambas as partes.
19. A autoridade fiscal afirma que a baixa da empresa impede que seja
realizado o diferimento da tributação, por ausência de escrituração fiscal. Já os
juros foram tributados de acordo com o seu pagamento.
20. No ano de 2014, a Watermelon adotou o Lucro Real, de forma que esse
ganho foi submetido à tributação por essa modalidade. Em razão do regime de
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
6
competência, a data foi considerada como 31/10/2014, quando aperfeiçoadas as
condições estabelecidas entre as partes.
21. Em razão da utilização de documento inidôneo para alterar as
características do fato gerador, foi aplicada multa qualificada.
22. Os valores de IRPF pagos foram descontados do que apurado a título de
IRPJ.
23. Em razão de interesse comum no fato gerador e do registro da baixa da
pessoa jurídica, foram lavrados termos de sujeição passiva solidária para o Sr.
Altino Pavan, Ângelo Salvetti e Rodrigo Leal de Moraes.
Em defesa de seus interesses, o Sr. Altino Pavan apresenta os argumentos
que são sintetizados a seguir:
1. Preliminares de nulidade relativas à ilegitimidade passiva: o lançamento é
nulo por ilegitimidade passiva, uma vez que Altino não é contribuinte de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins; não há interesse comum que justifique a aplicação do art. 124,
I, do Código Tributário Nacional; não é possível a atribuição de responsabilidade
de que trata o art. 7o-A da Lei no 11.598, de 2007, e é necessário aplicar o
princípio da especialidade.
2. Nulidade em razão da contradição na determinação do fato gerador.
3. Nulidade pela inexistência de liquidez e certeza do lançamento, uma vez
que seria necessário arbitrar o lucro, bem como pelo erro na eleição da base de
cálculo.
4. Nulidade provocada pela violação ao devido processo legal, em razão de
erro na subsunção do fato ao critério material da hipótese de incidência da
infração; violação à ampla defesa pela indisponibilidade de todos os elementos
utilizados pela fiscalização durante o seu curso e pelo uso de prova obtida
mediante abuso de poder pela Receita Federal do Brasil.
5. Em relação ao mérito, que o registro da extinção da Watermelon ocorreu
em data anterior ao fato gerador e a consumação da compra e venda.
6. Que, por questão de governança e de desentendimento entre os sócios
Altino, Ângelo e Rodrigo, a extinção da holding Watermelon já era prevista há
mais de um ano da data em que ocorreu a alienação da participação societária.
7. Que é irrelevante a data em que foram assinados o distrato da
Watermelon e a Ata da Assembléia da BWHM.
8. Que a contratação da empresa de assessoria evidencia a complexidade
das operações e a dificuldade na realização da venda.
9. Que a menção à Watermelon na versão do MOU 2014 foi objeto de
rerratificação e não deve ser considerada.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
7
10. Que a versão rerratificada do MOU 2014 faz referência a uma
procuração em que a Watermelon consta como outorgante, que também não
deve ser considerada.
11. Que a Mobigroup só foi extinta após aproveitamento do ágio.
12. Que é necessária a observância e aplicação de precedente do CARF em
caso idêntico.
13. Que a operação realizada foi revestida de legalidade.
14. Que haveriam outras operações que trariam o mesmo resultado fiscal.
15. Que há limites à utilização da prova emprestada.
16. Que é equivocada a aplicação da multa qualificada.
17. Que deve ser respeitado o princípio da pessoalidade da pena.
18. Que não é possível a exigência de multa em caso de dúvida.
19. Que é vedado o confisco.
Em face desses argumentos, pede o cancelamento da exigência fiscal e,
subsidiariamente: que seja reconhecida a impossibilidade de qualificação da
multa de ofício; que a multa seja reduzida ao percentual de 75%; que se aplique o
art. 112 do CTN em caso de dúvida.
Os Senhores Rodrigo Leal de Moraes e Ângelo Salvetti, a quem foi atribuída
responsabilidade solidária, por sua vez, argumentam que:
1. O lançamento é nulo já que, embora o procedimento fiscal (TDPF) que
lhe deu início faça menção a Altino, Ângelo e Rodrigo, apenas o primeiro teve
ciência do início dos procedimentos realizados pela Delegacia de Santo Ângelo. Os
demais foram cientificados apenas do auto de infração, o que, segundo
jurisprudência administrativa mencionada, é razão de nulidade.
2. Reiteram e fazem suas as alegações apresentadas pelo Sr. Altino Pavan.
3. Afirmam ser inaplicável o art. 124, I, do Código Tributário Nacional, já
que seria necessário diferenciar “solidariedade” e “responsabilidade”. A
solidariedade só ocorreria quando houvesse mais de um contribuinte no mesmo
fato gerador, de forma que, se a venda foi realizada pela Watermelon, apenas ela
poderia ser responsabilizada pelo tributo.
4. Pela mesma razão, os impugnantes, pessoas físicas, não podem ser
responsabilizados pelo fato gerador do IRPJ/CSLL/PIS/Cofins.
5. Não foi demonstrado nenhum interesse comum no fato que constitui o
fato gerador a autorizar a atribuição de responsabilidade, não sendo suficiente,
para tanto, o fato de serem sócios da empresa.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
8
6. Não é possível a atribuição de responsabilidade de que trata o art. 7o-A
da Lei no 11.598, de 2007, e é necessário aplicar o princípio da especialidade e o
CTN, em seus artigos 134 e 137, constitui norma especial.
Pedem, então, que se reconheça a nulidade do auto de infração e do Termo
de Responsabilidade Tributária lavrado contra eles e, subsidiariamente: que seja
reconhecida a impossibilidade de qualificação da multa de ofício; que a multa seja
reduzida ao percentual de 75%; que se aplique o art. 112 do CTN em caso de
dúvida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba em 12/11/2019
prolatou o Acórdão 06-68.038, pelo qual as impugnações foram tidas como improcedentes.
Devidamente cientificados, o autuado e os responsáveis solidários apresentaram
tempestivamente recursos voluntários ao CARF onde são ratificadas em essência as razões
expedidas nas peças impugnatórias. Além disso, foram apresentadas razões pelas quais a decisão
de primeira instância seria nula.
É o relatório.

VOTO
Leonardo de Andrade Couto – Relator
Os recursos são tempestivos, foram interpostos por signatários devidamente
legitimados e deles conheço.
Na peça recursal, são trazidas razões pelas quais o lançamento seria nulo.
1) Ilegitimidade passiva de Altino e inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN
Foi suscitada a ilegitimidade passiva do autuado que não poderia ser classificado
como “contribuinte”.
Não foi o que ocorreu.
Considerando que na data da lavratura do auto de infração a pessoa já estava
formalmente extinta, é entendimento consolidado a impossibilidade de exigência sobre ela do
crédito tributário constituído. Tal questão foi inclusive objeto da Súmula CARF 112 de Enunciado:
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
9
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Nesse caso, o procedimento correto é formalizar a exigência sobre os sócios. Isso
não significa que estes se convolariam em sujeitos passivos contribuintes. São trazidos ao polo
passivo da relação jurídico- tributária como responsáveis. Essa é a diretriz do art. 7o-A da Lei
11.598/2007 incluído pela Lei Complementar no 147/2014 (destaque acrescido):
Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o
ato de extinção.
O fato de Altino Pavan ter sido indicado nos autos de infração como sujeito passivo
e os demais sócios como responsáveis solidários não elide tal fato. Qualquer um deles poderia
ocupar aquela posição, invertendo-se a identificação perante a exigência tributária.
Reclama o recorrente pela inaplicabilidade do dispositivo supratranscrito ao
procedimento sob exame. Em primeiro lugar, pela impossibilidade de retroagir nos termos do art.
144 do CTN, eis que a LC 147/2014 teria sido editada posteriormente aos fatos geradores. Assim
dispõe o art. 144, do CTN, no que interessa (destaque acrescido):
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os podêres de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
O trecho destacado é a base da reclamação. Com base nesse alerta, norma
posterior ao fato gerador não poderia estabelecer novas formas de responsabilização de terceiros
até então não previstas.
Só que isso não ocorreu.
A responsabilização dos sócios em situações como a presente já estava prevista no
inciso IV, do art. 134, do mesmo CTN (destaque acrescido):
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
10
(...)
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Ainda nessa questão, o recurso aduz a inaplicabilidade do art. 7o-A da Lei
11.598/2007 em função do Princípio da Especificidade pois trata-se de norma geral enquanto o
correto seria a aplicação do já transcrito art. 134 do CTN.
A peça de defesa assim se manifesta (destaque acrescido):
(...)
Mesmo que assim não fosse, no ordenamento jurídico brasileiro, quando há
incompatibilidade entre duas normas postas, uma de caráter geral e outra de
caráter especial, prevalece esta última em razão do Princípio da Especialidade.
(...)
O argumento é inaplicável ao caso pois parte de uma premissa totalmente
equivocada. Conforme disposições acima expostas, não há nenhuma incompatibilidade entre a
normas, ao contrário, trazem exatamente o mesmo entendimento representado pela
responsabilidade dos sócios perante as obrigações tributárias da pessoa jurídica extinta.
A jurisprudência do CARF caminha para a aceitação do enquadramento de situações
como a presente nos ditames do art. 7o-A da Lei 11.598/2007. Em recentíssimo julgado
(21/10/2025) a turma 1102 prolatou o acórdão 1102-001.759 com a seguinte ementa, no que
interessa ao caso:
BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. ART. 7o-A DA LEI 11.598/2007. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM COMPROVADO.
A baixa da pessoa jurídica não impede a exigência de tributos de seus
responsáveis, nos termos do art. 7o-A da Lei 11.598/2007. Configura-se o
interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN quando demonstrada a atuação
conjunta entre empresas e administradores, com benefício direto e prática de
infrações vinculadas ao fato gerador.
Relativamente à atribuição da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN, importa em primeiro lugar ratificar meu posicionamento de que todos os sócios estão
arrolados no polo passivo da relação jurídico-tributária como responsáveis com base no art. 7o-A
da Lei 11.598/2007.
Esse dispositivo, após estabelecer no caput a responsabilidade dos sócios sobre as
obrigações tributárias da pessoa jurídica extinta e tratar no § 1o sobre a exigibilidade, define a
solidariedade no § 2o (destaque acrescido):
§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
11
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores
§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do
período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Vê-se que a vinculação do parágrafo 2o ao caput é expressa, sendo irrelevante para
sua aplicabilidade ter sido ou não mencionado no procedimento fiscal.
Sob essa ótica, mesmo que, por hipótese, a definição da solidariedade com base no
art. 124 do CTN fosse questionável, como sustenta o recorrente, a disposição supra embasaria a
responsabilização nos moldes efetuados.
Ainda assim, entendo caracterizado o enquadramento do feito no inciso I, do art.
124, do CTN, pois foi em nome dos sócios que foi realizada a operação que gerou o fato gerador.
2) Contradições na determinação do fato gerador:
Não vislumbrei a contradição suscitada pela consideração dos fatos geradores do
IRPJ e da CSLL em 30/10/2014. Conforme bem registrado pela decisão recorrida, o relatório fiscal
foi bastante claro ao afirmar que a legislação autoriza que os valores sejam incluídos na base de
cálculo de acordo com o efetivo recebimento do preço e que essa regra só não foi observada em
relação aos períodos posteriores porque a contribuinte se recusou a apresentar os livros exigidos.
Logo, a adoção da data de 31/10/2014 para fins de cobrança decorreria de um diferimento
realizado com base legal. As circunstâncias que configuram o aspecto material desse fato gerador,
entretanto, já haviam ocorrido.
Em relação ao que seria a “segunda contradição” as alegações não merecem crédito
pois, mais uma vez, partem de premissas equivocadas. O Fisco entendeu que a pessoa jurídica foi
a alienante da participação societária. Quanto ao fato gerador, já foi esclarecido o porquê de ser
considerada a data do recebimento do valor pactuado. Ao contrário do alegado pela defesa, O TVF
explica claramente o procedimento conforme mencionado acima.
3) Iliquidez e Incerteza do Lançamento Fiscal:
No que se refere à necessidade de apuração do resultado por arbitramento,
entendo que a defesa faz confusão entre tributo e lucro. Tratando-se de ganho de capital, o valor
desse ganho é acrescentado ao resultado da empresa, seja qual for a sistemática de apuração do
lucro para então ocorrer a incidência tributária. Na ausência daquele resultado, a tributação
incidiu sobre o ganho de capital, pois é resultado, não havendo que se falar em aplicação de
percentual de arbitramento. O Relatório Fiscal já havia deixado claro:
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
12

Não merece sorte melhor a alegação de erro na eleição da base de cálculo. Como já
definido em momento anterior deste voto, os responsáveis, incluindo o autuado identificado no
polo passivo, respondem solidariamente pela obrigação tributária. Não existe a divisão suscitada.
Quanto à aplicação do art. 24, da LINDB, trata-se de matéria dirimida pela edição da
Súmula 169 do CARF, de Enunciado:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ainda em preliminar, a defesa suscita a nulidade da decisão recorrida que teria
incorrido em omissões e contradições. Aqui, importa avaliar as razões da defesa levando-se em
consideração o que seria mero inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável.
Sob essa ótica, os itens II.A.1; II.A.2; II.A.3 e II.A.4 da peça recursal trazem apenas
questionamentos envolvendo o mérito da decisão recorrida. Não vislumbrei qualquer omissão ou
contradição no acórdão hostilizado.
No que tange à suposta inovação de critério jurídico, a menção ao art. 134 do CTN
foi justificada na decisão pela invocação do dispositivo na impugnação (destaque acrescido):
A extinção da pessoa jurídica não implica extinção das suas obrigações. Estas são
transferidas aos sócios. Esta afirmação é corroborada pelo dispositivo do CTN
invocado na própria defesa:
Art. 134 (...)
Não fosse suficiente essa disposição, a Lei no 11.598, de 3 de dezembro de 2007, a
reforça em texto que tem, em seu caput, a clara intenção de evitar que sejam
criadas dificuldades pelos órgãos de registro às baixas de pessoas jurídicas em
função da existência de débitos:
Ainda assim, o acórdão deixa clara a concordância com o enquadramento feito pela
autoridade lançadora.
Relativamente à data do fato gerador a questão já foi esclarecida no item 2 acima. A
autoridade lançadora aplicou a legislação do diferimento apenas para considerar o fato gerador na
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
13
data do primeiro pagamento, mas esclareceu a impossibilidade de fazê-lo para os períodos
posteriores.
Do até aqui exposto, conduzo meu voto no sentido de rejeitar todas as preliminares
suscitadas.
Quanto ao mérito, preliminarmente, importa delimitar a efetiva matéria sob
escrutínio. Isso porque, em outras situações semelhantes apreciadas neste colegiado, referentes
ao direcionamento do ganho de capital da(s) pessoa(s) física(s) para a(s) pessoa jurídica(s) na
alienação de participação societária, o procedimento fiscal, com base fundamentalmente na
ausência de propósito negocial, rejeitava o procedimento prévio de extinção da pessoa jurídica e a
transferência das ações para os sócios, que então procediam à alienação.
No presente caso, a autoridade considerou que não houve de fato a extinção da
pessoa jurídica detentora da participação societária a ser alienada. O Relatório Fiscal estabelece:
(.....)

(.....)
Em função desse entendimento, a questão de mérito a ser dirimida consiste na
identificação do real alienante. Sob esse prisma, são irrelevantes as razões de defesa voltadas à
apresentações de propósito negocial para a extinção da pessoa jurídica e venda da participação
societária pelas pessoas físicas. Se o exame da documentação contida nos autos levar à conclusão
de que a operação ocorreu conforme registrado pelos interessados, a autuação mostrar-se-ia
improcedente independentemente de haver ou não a demonstração de um propósito negocial.
Por outro lado, prevalecendo as alegações fiscais pela não aceitação dos elementos
de prova da extinção da pessoa jurídica antes da negociação, inclusive com argumentos dirigidos à
inidoneidade documental, o redirecionamento do ganho de capital deve ser tido como
procedente.
a-)
Mediante distrato de 30/04/2014, protocolado na Junta Comercial em
04/06/2014, foi efetuada a dissolução da Watermelon, com a transferência das quotas da BWHM,
MKMB, Pcontent, H4MS, PBMS México, Human Services e Purebros Móbile que passaram a
pertencer às pessoas físicas Altino Pavan, Rodrigo Leal de Moraes e Ângelo Salvetti.
b-)
Segundo a Fiscalização, procedimentos de diligência indicaram que a data
atribuída à assinatura no distrato não correspondia a data em que ela efetivamente ocorreu. Por
essa razão, foram intimadas empresas aéreas para apresentar a relação de viagens realizadas
pelos quotistas da Mobigroup e da Watermelon em 2014, o que permitiu apurar que o Sr. Ângelo
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
14
Salvetti não estava em Porto Alegre e sim no Rio de Janeiro, onde efetivamente reside, na data em
que, supostamente, teria participado da assembléia que aprovou o distrato.
c-)
Além desse fato, importa ressaltar o Memorando de Entendimentos (MOU)
firmado em 19/05/2014, pelo qual a WaterMelon e as pessoas físicas expressavam a intenção de
alienar a totalidade das ações detidas por eles no capital da BWHM e suas controladas. Embora o
distrato da Watermelon e a Ata da Assembléia Geral Extraordinária da BWHM, sejam datados de
30/04/2014, esses documentos foram protocolados na junta comercial apenas em 04/06/2014,
dezesseis dias após a celebração do MOU (19/05/2014). As assinaturas do distrato foram
reconhecias em cartório somente em 01/08/2014. O edital de convocação da Assembléia geral,
que poderia comprovar a data em que realizada, não foi publicado.
d-)
A fiscalização destaca que os documentos de constituição, alteração
contratual ou dissolução das pessoas jurídicas devem ser apresentados na Junta Comercial no
prazo de 30 dias de sua assinatura, sob pena de que sua eficácia seja postergada para a data do
despacho que a conceder. Em razão disso, o distrato da Watermelon só produziria efeitos a partir
de 10/09/2014 e a Assembléia Geral Extraordinária da BWHM em 09/07/2014.
e-)
As informações prestadas pelas companhias aéreas evidenciam que o
Senhor Ângelo Salvetti viajou para Porto Alegre em 15/05/2014 e retornou ao Rio de Janeiro em
19/05/2014, mesma data em que foi firmado o MOU. Nesta data, Watermelon detinha as
participações societárias alienadas (as pessoas físicas assinaram os documentos em virtude de
participação pouco expressiva). Pelo MOU, foi outorgada procuração irrevogável para que os
adquirentes gerissem as empresas adquiridas assim que houvesse o pagamento do valor
acordado, além do cumprimento de algumas outras formalidades. Este documento também previa
a hipótese de fechamento compulsório da operação por imposição da adquirente, desde que fosse
pago o valor acordado.
f-)
Por essa razão, a fiscalização entende que o MOU representa uma
negociação definitiva, contratada pela Watermelon, para venda de suas participações societárias e
que o distrato foi datado de forma retroativa à sua efetiva realização, para fins de transferir a
tributação do ganho obtido para as pessoas físicas.
g-)
O relatório destaca ainda que, em sua última manifestação, os diligenciados
teriam apresentado um outro MOU, também datado de 19/05/2014, mas que, de forma diferente
daquele entregue pela empresa Zenvia Móbile Serviços Digitais, não constaria o nome da
Watermelon e faria referência expressa aos documentos datados de 30/04/2014. Esse segundo
documento é apresentado como rerratificação do primeiro, embora não conste essa intenção no
seu texto.
h-)
A fiscalização entende concebível que ambos os documentos tenham sido
feitos no mesmo dia e interpreta que esse fato tinha por objetivo apresentar à fiscalização apenas
o documento em que não houvesse menção à empresa Watermelon como alienante.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
15
i-)
Essa suspeita é corroborada pelo fato de que a empresa Zenvia apresentou
cópia de procuração irrevogável outorgada pela Watermelon, o que afasta qualquer possibilidade
de erro na inclusão de seu nome no MOU.
j-)
Os contribuintes alegaram que o Sr. Altino detinha amplos poderes para
atuar em nome do Sr. Ângelo, o que justificaria a incompatibilidade na data da assinatura. Ocorre,
porém, que a Ata da Assembléia registra a presença deste último e é sua a assinatura no registro
de presença.
k-)
O registro do encerramento das atividades da Watermelon só ocorreu em
10/09/2014, data posterior ao cumprimento das condições pela adquirente. Por essa razão, a
extinção da Watermelon não produz efeitos antes dessa data.
l-)
Os fiscalizados também relataram que, no ano de 2013, foram firmados dois
MOU (MOU PB e MOU ZINK), pelos quais se pretendia a eliminação societária na Watermelon e na
Mobigroup, de forma que as pessoas físicas participariam diretamente da BWHM. Em virtude
desses documentos, na data de 30/04/2014, as participações já pertenceriam ao grupo. A esses
argumentos, a fiscalização opõem o fato de que a reestruturação descrita nesses MOU, ainda que
visasse a governança das empresas, não se aperfeiçoou e perdeu sua finalidade. Por outro lado, a
empresa Mobigroup só veio a ser baixada em 29/12/2014, com transferência de ágio para sua
controladora Zenvia. Se a extinção como prevista no MOU PB tivesse ocorrido, essa transferência
não seria possível. Esses fatos mostram que as empresas não se comportaram de maneira
uniforme, adotando cada uma o que lhe era mais conveniente em termo fiscais, e que não foi
cumprido o que estava previsto no MOU PB, inclusive no que diz respeito à detenção, pelas
pessoas físicas, da participação na BWHM.
m-)
Os fiscalizados alegaram que o MOU firmado em 19/05/2014 não é bilateral,
e que só o contrato definitivo tem essa qualidade. A essa afirmação a fiscalização opõe a de que a
referência, no Contrato de Compra e Venda, aos entendimentos expressos no MOU evidencia a
bilateralidade desse documento, bem como que ele prescrevia obrigações para ambas as partes.
Seguindo a linha argumentativa do recurso voluntário, as razões de defesa tiveram
como principiologia a contestação direta dos argumentos da decisão recorrida e não do Relatório
Fiscal.
Em relação à definição do sujeito passivo (item III.B.2.1) a defesa parte de uma
premissa não demonstrada que se constitui no ponto principal da lide, ou seja, a data do distrato.
Ao afirmar que a empresa estava dissolvida em 30/04/2014, o recorrente simplesmente assume
como verdadeiro o principal questionamento do Fisco.
Quanto ao nítido propósito econômico (item III.B.2.2), importa ratificar o cerne da
acusação fiscal já transcrito acima:
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
16

Como já registrado em destaque em momento anterior deste voto (destaque do
original):
...a questão de mérito a ser dirimida consiste na identificação do real alienante.
Sob esse prisma, são irrelevantes as razões de defesa voltadas à apresentações de
propósito negocial para a extinção da pessoa jurídica e venda da participação
societária pelas pessoas físicas.
Ainda assim, a questão foi enfrentada pela autoridade lançadora conforme alínea
“m” acima.
Quanto à validade do distrato (item III.B.2.3), mais uma vez os argumentos da
defesa partem de uma premissa (vide item 124 do recurso) não acatada pelo Fisco qual seja a
formalização do distrato da Watermelon em 30/04/2014. Além disso, insiste a defesa em trazer
argumentos dirigidos à comprovação de propósito negocial.
Cabe anda nesse item uma constatação quanto à incoerência da defesa – vício
exaustivamente suscitado contra o procedimento fiscal e a decisão recorrida – ao reconhecer que
o MOU 2014 foi originalmente formalizado registrando a Watermelon como vendedora ainda que,
sustenta:
Sendo assim, os sócios da Watermelon, Angelo, Rodrigo e Altino, quando da
assinatura do MOU 2014, já tinham disponibilidade sobre as ações que a
Watermelon, até então, detinha na BWHM.
Assim, o MOU 2014 teria sido retificado para excluir a Watermelon que havia sido
“equivocamente mencionada como alienante”. Com todo respeito que merece a defesa, mas a
veemência com que se argumenta pela disposição de todos os envolvidos em adotar, desde 2013,
práticas tendentes a demonstrar a intenção de efetuar o distrato e alienar as participações
societárias pelas pessoas físicas é incompatível com o que seria um erro grosseiro dessa natureza.
Ainda nessa questão, a defesa tenta (item III.B.2.4) justificar o que seria o propósito
econômico da suposta rerratificação do MOU 2014. Ainda que admitindo a ausência de qualquer
menção à rerratificação na segunda versão do MOU 2014, sustenta que em ambas as versões
apenas os sócios pessoas físicas aparecem como beneficiados financeiramente e a Watermelon
nunca teria constado como credora da relação negocial.
A questão do recebimento decorre de acertos entre as partes eis que os
beneficiários são os sócios da Watermelon. Tal fato pode ser constatado no Anexo do MOU2014
fornecido pela adquirente da participação societária (Zenvia) onde consta uma Procuração em
Causa Própria pela qual a Watermelon é expressamente indicada como uma outorgante mesmo
com a menção ao recebimento financeiro apenas pelas pessoas físicas.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
17
Relativamente ao julgamento com aplicação do art. 22, da Lei no 9.249/95 (item
III.B.2.5 e III.B.3.2), importa mais uma vez deixar claro que a principal razão para a formalização da
exigência foi que a pessoa jurídica não estava formalmente extinta quando da operação
questionada. Sendo assim, a tributação deveria incidir sobre ela.
Trata-se de situação que não se confunde com a prevista no dispositivo suscitado.
Aqui, a acusação fiscal é de que não teria havido a transferência do ativo às pessoas físicas
enquanto a norma em comento dirige-se à regularidade de transferências dessa natureza.
Inaplicável, portanto, à situação presente.
Quanto à suposta existência de outras operações que trariam o mesmo resultado
fiscal (item III.B.2.6) cabe mais uma vez lembrar que a autuação não descaracterizou a venda pelas
pessoas físicas em função de planejamento abusivo ou ausência de propósito negocial, mas sim
porque a documentação não demonstraria tal fato. A decisão recorrida assim se manifestou:
(....)
Por outro lado, o emprego de documento falseado e a apresentação injustificada
de duas versões diferentes do mesmo documento lançam dúvida sobre a própria
legalidade das operações.
(...)
Descabida, dessarte, a alegação.
Também não merece crédito a alegação de utilização de prova emprestada (item
III.B.2.7). O MOU 2014 foi obtido junto à empresa Zenvia em procedimento regular de diligência
autorizada pelo TDPF 1000100-2019-00126-7, conforme registrado pela autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
A análise da multa qualificada envolve o próprio mérito da exigência pois essa tem
como base a acusação fiscal de que teriam sido utilizados documentos fraudados.
Em relação ao distrato da Watermelon, em tese formalizado na data de
30/04/2014, foi apurado que um dos signatários (Ângelo Sallvetti) não estava em Porto Alegre e
sim no Rio de Janeiro. Assim, não poderia ter assinado o documento. Esse fato foi admitido pela
recorrente no item 128 do Recurso Voluntário onde foi afirmado que o distrato só teria sido
assinado em maio daquele ano.
Ora, sob essas circunstâncias, não há como reconhecer validade ao documento
naquela data. Se o documento não estava assinado, não estava formalizado e como tal inexistente
no mundo societário e jurídico. Essa mesma circunstância aplica-se à nova integralização de capital
na BWHM que teria sido formalizada também nessa data.
Numa análise sob a ótica formal esses dois documentos só foram protocolados na
Junta Comercial em 04/06/2014. Entretanto, o registro do encerramento das atividades ocorreu
apenas em 10/09/2014, para aguardar o cumprimento das condições pelo adquirente. Sendo
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
18
assim, em termos formais, as datas anteriores a essa não o condão de determinar a extinção da
Watermelon. O contrato de compra e venda foi celebrado em 15/09/2014.
Em 19/05/2014 foi estabelecido Memorando de Entendimentos (MOU) pelo qual a
Watermelon e as pessoas físicas venderiam à Mobigroup as participações que possuíam em outras
empresas. Nessa data a composição societária das empresas negociadas indicavam que a
Watermelon tinha quase 100% (cem por cento) de todas elas e as pessoas físicas participação
simbólica. O documento foi apresentado ao Fisco pela Zenvia, em atendimento à intimação
prolatada em procedimento de diligência.
A autoridade lançadora entendeu que esse documento tinha caráter conclusivo em
função de cláusulas rigorosas de descumprimento, principalmente para a adquirente com previsão
de fechamento compulsório do negócio:

Sustenta a Fiscalização que o MOU somente previu a possibilidade de desistência
por parte da adquirente mas, para os alienantes, seria documento terminal, irrevogável e
irretratável. Como tal representaria formalmente a negociação efetuada:
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
19

Em contrapartida, o recorrente apresentou outra versão desse documento que,
segundo afirma, seria uma rerratificação daquele para retirar a menção equivocada feita à
Watermelon. Essa questão já foi abordada em momento anterior deste voto:
Assim, o MOU 2014 teria sido retificado para excluir a Watermelon que havia sido
“equivocamente mencionada como alienante”. Com todo respeito que merece a
defesa, mas a veemência com que se argumenta pela disposição de todos os
envolvidos em adotar, desde 2013, práticas tendentes a demonstrar a intenção de
efetuar o distrato e alienar as participações societárias pelas pessoas físicas é
incompatível com o que seria um erro grosseiro dessa natureza.
Ainda nessa questão, a defesa tenta (item III.B.2.4) justificar o que seria o
propósito econômico da suposta rerratificação do MOU 2014. Ainda que
admitindo a ausência de qualquer menção à rerratificação na segunda versão do
MOU 2014, sustenta que em ambas as versões apenas os sócios pessoas físicas
aparecem como beneficiados financeiramente e a Watermelon nunca teria
constado como credora da relação negocial.
A questão do recebimento decorre de acertos entre as partes eis que os
beneficiários são os sócios da Watermelon. Tal fato pode ser constatado no Anexo
do MOU2014 fornecido pela adquirente da participação societária (Zenvia) onde
consta uma Procuração em Causa Própria pela qual a Watermelon é
expressamente indicada como uma outorgante mesmo com a menção ao
recebimento financeiro apenas pelas pessoas físicas.
Sendo assim, entendo que a versão do MOU apresentada pelo recorrente teve
como objetivo legitimar o distrato em 30/04/2014. Nessa questão concordo com a manifestação
da decisão recorrida:
É fato incontestável nesse processo que, durante os procedimentos de
fiscalização, dois contribuintes apresentaram duas versões diferentes de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
20
documentos relativos à alienação dos mesmos bens que, teoricamente, foram
assinados na mesma data.
Posteriormente, foi apresentada a justificativa de que um deles seria a
rerratificação do outro.
Não me parece verossímil essa afirmação. Se ambos foram firmados no mesmo
dia, não há justificativa para que ambos tenham sido arquivados, quando o
normal seria a destruição do documento inidôneo. Por outro lado, se esse fosse
mantido para que houvesse fidelidade aos fatos tal como ocorreram, o segundo
documento firmado deveria necessariamente registrar essa função. Não há
qualquer referência a que um tenha a função de rerratificar o outro, assim, como
seria possível saber qual foi o segundo e qual foi o primeiro?
Do até aqui exposto, no mérito, por concordar com autoridade lançadora no
sentido de que
 A data de 30/04/2014 não tem amparo documental para representar o
distrato da pessoa jurídica Watermelon Group Participações; e:
 O MOU2014 apresentado pela Zenvia é o documento que formaliza a
alienação das participações societárias que naquele momento pertenciam à
Watermelon Group Participações.
Voto por rejeitar negar provimento ao recurso voluntário.
Em relação à imputação da multa qualificada, a utilização de documentos com
informações que não condizem com a realidade, e que possibilitaram lastro inidôneo às operações
efetuadas com redução tributária em relação ao efetivamente ocorrido, traduzem conduta dolosa
a justificar a exasperadora.
Quanto ao recurso voluntário dos coobrigados, a responsabilização imputada foi
abordada no item 1 deste voto. Transcrevo parte da abordagem lá efetuada:
Relativamente à atribuição da solidariedade prevista no inciso I, do art. 124, do
CTN, importa em primeiro lugar ratificar meu posicionamento de que todos os
sócios estão arrolados no polo passivo da relação jurídico-tributária como
responsáveis com base no art. 7o-A da Lei 11.598/2007.
Esse dispositivo, após estabelecer no caput a responsabilidade dos sócios sobre as
obrigações tributárias da pessoa jurídica extinta e tratar no § 1o sobre a
exigibilidade, define a solidariedade no § 2o (destaque acrescido):
§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados
ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta
de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial
de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou
administradores
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.330 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.728484/2019-66
21
§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa
responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Vê-se que a vinculação do parágrafo 2o ao caput é expressa, sendo irrelevante
para sua aplicabilidade ter sido ou não mencionado no procedimento fiscal. Sob
essa ótica, mesmo que, por hipótese, a definição da solidariedade com base no
art. 124 do CTN fosse questionável, como sustenta o recorrente, a disposição
supra embasaria a responsabilização nos moldes efetuados.
Ainda assim, entendo caracterizado o enquadramento do feito no inciso I, do art.
124, do CTN, pois foi em nome dos sócios que foi realizada a operação que gerou
o fato gerador.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso dos coobrigados Ângelo
Salvetti e Rodrigo Leal de Moraes.
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1236
DF CARF MF
Original